Tribunal: STJ
Processo: 0006428-20.2016.8.21.0020
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1948100 - RS (2021/0209421-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : DARIO GUSATTI
EMBARGANTE : JR AMBIENTAL LTDA
ADVOGADOS
: FELIPE MRACK GIACOMOLLI - RS110987
HENRIQUE DA ROSA SAIBRO - RS089500
NEREU JOSE GIACOMOLLI - RS017568
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS
1. O recurso integrativo é cabível tão somente nas hipóteses de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão ocorridas na decisão
embargada e é inadmissível quando, a pretexto da necessidade de
esclarecimento, aprimoramento ou complemento do julgado, objetiva
nova avaliação do caso.
2. A contradição apta a macular uma decisão é a interna, em que há
inadequação lógica entre a fundamentação e a conclusão do julgado, o que
não ocorreu na hipótese.
3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e exauriente a tese
defensiva exposta nas razões do agravo regimental de fls. 5.208-5.221. De
fato, ainda que a parte alegue não haver falar em inovação recursal, pois
as matérias foram arguidas nos anteriores aclaratórios, consignou-se que
"a Corte
esclareceu que as matérias objeto da insurgência
a quo
Documento eletrônico VDA53858824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/02/2026 17:46:22
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 93673f5e-6a22-4656-9e89-5c2d158efc2f

configurariam inovação recursal, porquanto não haveriam sido arguidas
nas razões do recurso de apelação".
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica em assinalar
que o magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todos os artigos
de lei ou teses jurídicas ventiladas pelas partes, bastando que a decisão
enfrente a controvérsia central de forma fundamentada.
5. Ainda que assim não fosse, nos termos da jurisprudência pacífica deste
Superior Tribunal, "o juízo de admissibilidade do recurso especial é
bifásico, de modo que o pronunciamento do Tribunal de origem não
vincula esta Corte Superior, a quem compete analisar, em definitivo, o
preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursais" (AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
REsp n. 2.086.459/DF,
julgado em
DJEN de
grifei).
1/12/2025,
9/12/2025,
6. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF),
.
04 de fevereiro de 2026

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA53858824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/02/2026 17:46:22
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 93673f5e-6a22-4656-9e89-5c2d158efc2f

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1948100 - RS (2021/0209421-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : DARIO GUSATTI
EMBARGANTE : JR AMBIENTAL LTDA
ADVOGADOS
: FELIPE MRACK GIACOMOLLI - RS110987

HENRIQUE DA ROSA SAIBRO - RS089500

NEREU JOSE GIACOMOLLI - RS017568
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS
1. O recurso integrativo é cabível tão somente nas hipóteses de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão ocorridas na decisão
embargada e é inadmissível quando, a pretexto da necessidade de
esclarecimento, aprimoramento ou complemento do julgado, objetiva
nova avaliação do caso.
2. A contradição apta a macular uma decisão é a interna, em que há
inadequação lógica entre a fundamentação e a conclusão do julgado, o que
não ocorreu na hipótese.
3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e exauriente a tese
defensiva exposta nas razões do agravo regimental de fls. 5.208-5.221. De
fato, ainda que a parte alegue não haver falar em inovação recursal, pois
as matérias foram arguidas nos anteriores aclaratórios, consignou-se que
Documento eletrônico VDA53858959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/02/2026 17:46:01
Código de Controle do Documento: 75353063-d181-4587-89c1-f7107f70a76f

"a Corte
esclareceu que as matérias objeto da insurgência
a quo
configurariam inovação recursal, porquanto não haveriam sido arguidas
nas razões do recurso de apelação".
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica em assinalar
que o magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todos os artigos
de lei ou teses jurídicas ventiladas pelas partes, bastando que a decisão
enfrente a controvérsia central de forma fundamentada.
5. Ainda que assim não fosse, nos termos da jurisprudência pacífica deste
Superior Tribunal, "o juízo de admissibilidade do recurso especial é
bifásico, de modo que o pronunciamento do Tribunal de origem não
vincula esta Corte Superior, a quem compete analisar, em definitivo, o
preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursais" (AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
REsp n. 2.086.459/DF,
julgado em
DJEN de
grifei).
1/12/2025,
9/12/2025,
6. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
opõem embargos de
DARIO GUSATTI e JR AMBIENTAL LTDA
declaração contra o acórdão de fls. 5.235-5.238, por meio do qual a Sexta Turma
desta Corte Superior negou provimento ao seu agravo regimental para manter a
decisão que não conheceu do recurso especial.
A defesa sustenta que o julgado embargado seria omisso e contraditório.
Argumenta que as omissões consistiriam na ausência de análise das teses de que a
matéria deduzida nos segundos aclaratórios já haviam sido objeto dos primeiros
embargos e, ainda, de que o TJRS "reconheceu a negativa de prestação juridicional
no julgamento [destes]" (fl. 5.246).
Aduz que haveria contradição com a jurisprudência aplicada na hipótese.
Requer o acolhimento dos embargos declaratórios, com efeitos
modificativos, a fim de que sejam sanados os vícios apontados e, em consequência,
conhecido o recurso especial.
Documento eletrônico VDA53858959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/02/2026 17:46:01
Código de Controle do Documento: 75353063-d181-4587-89c1-f7107f70a76f

VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a oposição
art. 619
de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da prestação
jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta omisso, ambíguo,
contraditório ou com erro material. São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto
da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão
embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do caso.
De início, cabe esclarecer que a
apta a macular uma decisão
contradição
é
, em que há inadequação lógica entre a fundamentação e a conclusão do
a interna
julgado.
Nesse sentido:
[...]
4. "A contradição passível de ser sanada na via dos embargos
declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou
incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do
julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa,
relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente
tido pelo embargante como correto" (EDcl no REsp 2.173.088/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
4/2/2025,
7/2/2025)
[...]
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp n. 2.166.490/RS,
Turma, julgado em
DJEN de
20/5/2025,
26/5/2025)

[...]
I - O entendimento desta Corte Superior é firme no sentido de que
"a contradição remediável por embargos de declaração, é aquela
interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre
a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de
evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido
pelo julgador, ou seja, o recurso integrativo não se presta a corrigir
contradição externa, bem como não se revela instrumento
processual vocacionado para sanar eventual error in judicando."
(EDcl no HC n. 290.120/SC, Quinta Turma, Rela. Mina. Regina
Helena Costa, DJe de
.
29/8/2014)
Documento eletrônico VDA53858959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/02/2026 17:46:01
Código de Controle do Documento: 75353063-d181-4587-89c1-f7107f70a76f

[...]
(RHC n. 78.544/PE, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
9/3/2017,
20/3/2017)

Assim, uma vez que a defesa apontou, com clareza, que a contradição
,
que ela aponta é externa não se verifica o apontado vício no acórdão embargado
.
No que tange às
, melhor sorte não assiste à defesa, porquanto o
omissões
aresto ora impugnado, analisou de forma clara e exauriente a tese defensiva exposta
nas razões do agravo regimental de fls. 5.208-5.221. De fato, ainda que a parte
alegue não haver falar em inovação recursal, pois as matérias foram arguidas nos
anteriores aclaratórios, consignou-se que "a Corte
esclareceu que as matérias
a quo
objeto da insurgência configurariam
, porquanto
inovação recursal
não haveriam
" (fl. 5.238).
sido arguidas nas razões do recurso de apelação
Por tal razão, os embargos não foram conhecidos pelo Tribunal estadual e,
assim, não configuram marco interuptivo para a interposição do recurso especial.
Ilustrativamente, citou-se o seguinte julgado:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE
DO
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO
CONHECIDOS
POR
INOVAÇÃO
RECURSAL.
ACLARATÓRIOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. NÃO
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Embargos de declaração que apresentam apenas inovação
recursal de teses não devem ser conhecidos, pois a pretensão é
.
manifestamente incabível
2.
Consoante
precedentes,
embargos
de
declaração
manifestamente incabíveis não interrompem o prazo para a
.
interposição do recurso cabível, no caso, do recurso especial
3. A análise de ofício pelo julgador da tese inovada pela Defesa não
é impositiva, pois decorre da percepção do julgador a respeito de
eventual constrangimento ilegal, razão pela qual o uso dos embargos
de declaração exclusivamente para tal fim não se legitima.
4. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA53858959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/02/2026 17:46:01
Código de Controle do Documento: 75353063-d181-4587-89c1-f7107f70a76f

(AgRg no AR Esp n. 1.828.896/SC, Rel. Ministro Joel Ilan
Paciornik, 5a T., D Je , destaquei)

Por fim, impõe-se esclarecer que a ausência de menção nominal a cada
um dos argumentos invocados pela defesa não configura, por si só, vício de
fundamentação.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica em assinalar
que o magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todos os artigos de lei ou
teses jurídicas ventiladas pelas partes, bastando que a decisão enfrente a controvérsia
central de forma fundamentada.
Nesse sentido, transcrevo precedente pedagógico desta Corte: "O
magistrado não está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões suscitadas pela
parte, máxime quando já tiver decidido a questão sob outros fundamentos" (EDcl no
EDcl no
Rel. Ministro Gilson Dipp, in DJ
.
REsp n. 89.637/SP,
18/12/1998)
Ainda que assim não fosse, nos termos da jurisprudência pacífica deste
Superior Tribunal, "o juízo de admissibilidade do recurso especial é bifásico, de
modo que o pronunciamento do Tribunal de origem não vincula esta Corte
Superior, a quem compete analisar, em definitivo, o preenchimento dos
" (AgInt no
relator
requisitos de admissibilidade recursais
REsp n. 2.086.459/DF,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
1/12/2025,
9/12/2025,
grifei).
À vista do exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA53858959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/02/2026 17:46:01
Código de Controle do Documento: 75353063-d181-4587-89c1-f7107f70a76f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2021/0209421-4
REsp 1.948.100 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00064282020168210020 0006428202016821002001078917520208217000
01078917520208217000 01266347020198217000 02876668420198217000
02950466120198217000 03288631920198217000 1078917520208217000
1266347020198217000 2876668420198217000 2950466120198217000
3288631920198217000 64282020168210020
6428202016821002001078917520208217000 70081547259 70083157578
70083231373 70083569541 70084695329
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: DARIO GUSATTI
RECORRENTE
: JR AMBIENTAL LTDA
ADVOGADOS
: HENRIQUE DA ROSA SAIBRO - RS089500
NEREU JOSE GIACOMOLLI - RS017568
FELIPE MRACK GIACOMOLLI - RS110987
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RECORRIDO
: OS MESMOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra o
Meio Ambiente e o Patrimônio Genético
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: DARIO GUSATTI
EMBARGANTE
: JR AMBIENTAL LTDA
ADVOGADOS
: HENRIQUE DA ROSA SAIBRO - RS089500
NEREU JOSE GIACOMOLLI - RS017568
FELIPE MRACK GIACOMOLLI - RS110987
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54216455154801:452311@
2021/0209421-4 - REsp 1948100 Petição : 2025/0084595-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53830914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/02/2026 21:13:37
Código de Controle do Documento: 75A9306B-7651-4F23-BDFB-92257A07BA24